Tribunal: TJBA
Processo: 0310464-61.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310464-61.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Advogado(s)
:
GRAZIELE DUARTE CARNEIRO, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

APELADO: INTER SOL LOGISTICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
TATIANA MAES TRENTINI

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ENTREGA A TERCEIRO DESAUTORIZADO. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. DANO MATERIAL (DANO EMERGENTE) E DANO MORAL CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por ALS Comércio de Confecções Ltda - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais movida em face de Inter Sol Logística Ltda. e Blucargo Transportes Nacionais e Internacionais Ltda.

A autora alega ter contratado as rés para o transporte de mercadorias adquiridas da empresa Loghaus Comércio de Artigos do Vestuário Ltda., sediada em Santa Catarina, com destino a Feira de Santana/BA. Sustenta que os bens foram entregues indevidamente a terceiro não autorizado, o que lhe causou prejuízos materiais e morais, inclusive pela imposição de novas condições comerciais por parte do fornecedor.
II. Questão em discussão
3. Delimita-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil das transportadoras pelo extravio das mercadorias e à existência de direito à indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e danos morais.

III. Razões de decidir
4. Quanto aos lucros cessantes, inexiste prova concreta dos alegados prejuízos decorrentes da impossibilidade de revenda, sendo inviável a reparação de dano hipotético, conforme art. 373, I, do CPC e precedentes do STJ (REsp 63/251).
5. Por outro lado, restou comprovado o extravio das mercadorias, no valor de R$ 19.700,11, evidenciando dano emergente indenizável, pois a autora desembolsou quantia correspondente sem que recebesse a carga, não havendo prova de ressarcimento pelas rés.
6. No tocante ao dano moral, reconhece-se a possibilidade de pessoa jurídica ser lesada em sua honra objetiva (Súmula 227/STJ). A privação das mercadorias, a perda de credibilidade junto à fornecedora e a necessidade de cumprir novas condições comerciais caracterizam violação à imagem e reputação empresarial, ensejando compensação moral.
7. O quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.
8. A sentença deve, portanto, ser reformada parcialmente, para reconhecer o dever de indenizar pelos danos materiais e morais, mantendo-se a improcedência quanto aos lucros cessantes.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A transportadora responde pelo extravio de mercadorias entregues a terceiro não autorizado, devendo indenizar os prejuízos materiais correspondentes. 2. A pessoa jurídica pode ser indenizada por dano moral decorrente de abalo à sua imagem e reputação comercial. 3. Lucros cessantes não comprovados não ensejam reparação civil.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0310464-61.2014.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,
ALS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA,
e, como apelada,
INTER SOL LOGISTICA LTDA e BLUCARGO TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER E, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)